Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1000545-88.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Recorridas: ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES, ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE LEÃO ORMOND, JORALICE MAGALHÃES DA SILVA e ANA SQUIZATTO.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDORAS PÚBLICOS ESTADUAIS – PLURALIDADE DE RECLAMANTES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA PARA AS RECLAMANTES ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE LEÃO ORMOND E JORALICE MAGALHÃES DA SILVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA PARA AS RECLAMANTES ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES E ANA SQUIZATTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o caso das reclamantes ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE LEÃO ORMOND E JORALICE MAGALHÃES DA SILVA, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, que é o caso das reclamantes ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES E ANA SQUIZATTO , é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-88.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES - CPF: 832.379.331-04 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES LOPES - CPF: 055.033.738-55 (RECORRIDO), LELIANE LEAO ORMOND - CPF: 353.876.101-91 (RECORRIDO), JORALICE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 112.265.281-04 (RECORRIDO), ANA SQUIZATTO - CPF: 060.543.798-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDORAS PÚBLICOS ESTADUAIS – PLURALIDADE DE RECLAMANTES -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - PROCEDÊNCIA MANTIDA PARA AS RECLAMANTES ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE LEÃO ORMOND E JORALICE MAGALHÃES DA SILVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.o 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA PARA AS RECLAMANTES ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES E ANA SQUIZATTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o caso das reclamantes ROSANGELA ALVES LOPES, LELIANE LEÃO ORMOND E JORALICE MAGALHÃES DA SILVA, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, que é o caso das reclamantes ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES E ANA SQUIZATTO , é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021